Tribunal: STF
Processo: RE 91616
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-11
Data de publicação: 1979-12-11

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO DO DOMÍNIO UTIL DE IMÓVEL ENFITEUTICO. NEGA O
DISPOSITIVO DE LEI, A DECISÃO QUE O APLICA INADEQUADAMENTE. NÃO E
NECESSARIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA PARA QUE, NO CASO DE ENFITEUSE,
SE DESAPROPRIE O DOMÍNIO UTIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.